Tribunal: TJSP
Processo: 1048780-22.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de extinção do processo. Inépcia da petição inicial em decorrência da falta de interesse de agir-necessidade. Irresignação. Apelo que não indicou os fundamentos de fato e de direito para a reforma do julgado. Razões dissociadas dos fatos. Ausência de impugnação específica da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade. Inobservância do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de extinção do processo. Inépcia da petição inicial em decorrência da falta de interesse de agir-necessidade. Irresignação. Apelo que não indicou os fundamentos de fato e de direito para a reforma do julgado. Razões dissociadas dos fatos. Ausência de impugnação específica da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade. Inobservância do art. 1.010, II e III, do CPC. Recurso não conhecido.